Tribunal: TJBA
Processo: 8072761-04.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n.
8072761-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REQUERIDO: FABIO SANTANA OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES, PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES, ANTONIO SOARES DA SILVA NETO, JACSON BOSCO DOS SANTOS, NARJARA SOUSA DE OLIVEIRA, JAIRO RIOS FREITAS, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como DERMIVAL ROSA MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REPRESENTAÇÃO PARA DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de representação judicial objetivando o desaforamento de processo submetido ao Tribunal do Júri, originário da Comarca de Capim Grosso/BA. O Ministério Público estadual requer o deslocamento da competência para a Comarca de Salvador/BA, argumentando que a estruturação de violenta organização criminosa na região, liderada por um dos réus, instaurou um regime de temor coletivo que compromete a higidez do julgamento de réus pronunciados por homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em aferir se a comprovada influência e o histórico de execuções promovidas pela facção criminosa na Comarca de Capim Grosso/BA e em municípios adjacentes configuram elementos aptos a justificar a alteração excepcional da competência territorial para a Capital do Estado, nos exatos contornos do artigo 427 do Código de Processo Penal, a fim de salvaguardar a imparcialidade do júri e a ordem pública.

III. Razões de decidir

A regra geral do princípio do juiz natural comporta mitigação sempre que as circunstâncias fáticas ameaçarem a imparcialidade do Conselho de Sentença ou a segurança pessoal dos atores processuais. Ficou concretamente demonstrado que a manutenção da competência na Comarca de Capim Grosso ou o seu deslocamento para comarcas circunvizinhas não atingiria a finalidade profilática esperada, pois o violento histórico de execuções promovidas pela facção criminosa continua a exercer expressivo pânico na comunidade local e regional, contaminando a necessária isenção dos jurados.

O próprio magistrado de origem, detentor de percepção direta da realidade forense, relatou episódios pretéritos em que jurados confessaram alívio após absolverem réus vinculados ao mesmo grupo criminoso, evidenciando que o receio de represálias impede a formação livre e consciente do veredicto.

Em alinhamento com a diretriz consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 255.945/CE) e com o parecer favorável da Procuradoria de Justiça Criminal, impõe-se a fixação da competência em comarca adequadamente estruturada, distante do epicentro de influência dos réus e isenta de laços diretos com a organização criminosa, revelando-se a Comarca de Salvador/BA a mais apropriada para a realização do ato, por ostentar pleno preparo logístico e de segurança institucional.

IV. Dispositivo e tese

Representação de desaforamento conhecida e julgada procedente, para determinar a transferência do julgamento dos réus para a Comarca de Salvador/BA.

Tese de julgamento: "O deferimento de pedido de desaforamento, com transferência do julgamento para a Capital do Estado, é legítimo e necessário quando constatado, concretamente e com chancela do juízo de origem, que a atuação violenta e capilarizada de organização criminosa instaurou temor generalizado na comunidade do distrito da culpa e em foros adjacentes, inviabilizando a formação de Conselho de Sentença isento e exigindo a realização do ato em comarca provida de estrutura de segurança capaz de garantir a integridade da sessão plenária e de todos os nela envolvidos".

Referências: Dispositivos legais: Código de Processo Penal, art. 427.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Desaforamento nº 8072761-04.2025.8.05.0000, oriundo da Comarca de Capim Grosso/BA, em que figura como Requerente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Requeridos, os réus FÁBIO SANTANA OLIVEIRA, LUCIANO CARLOS SOBRINHO SABINO e OBERTH FIGUEIREDO DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, acolhendo o relatório e o voto do Relator, em DEFERIR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO PARA A COMARCA DE SALVADOR/BA.